Tribunal: TJSP
Processo: 2098917-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de bens que guarnecem a sede da empresa executada. Pedido de arrombamento e presença de força policial, a fim de garantir a efetividade da medida que restou indeferido. Ausente notícia de obstrução da diligência a indicar a necessidade da medida pleiteada. Eventual resistência certificada pelo Oficial de Justiça em que a medida poderá ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de bens que guarnecem a sede da empresa executada. Pedido de arrombamento e presença de força policial, a fim de garantir a efetividade da medida que restou indeferido. Ausente notícia de obstrução da diligência a indicar a necessidade da medida pleiteada. Eventual resistência certificada pelo Oficial de Justiça em que a medida poderá ser reconsiderada. Inteligência do art. 846 do CPC. Recurso desprovido.